Tribunal: TJMT
Processo: 8028810-96.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8028810-96.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RALHID AKEL - CPF: 545.218.071-00 (RECORRENTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), OTMAR MIRANDA OTAVIANO - CPF: 206.975.971-72 (RECORRIDO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8028810-96.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Otmar Miranda Otaviano

Recorrida(s):

Ralhid Akel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. VEÍCULO APREENDIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL. CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Apesar de ser trienal o prazo prescricional (CC, art. 206, § 3º, V) se houve reconhecimento inequívoco do direito pelo devedor, este ato gera a interrupção do prazo prescricional, que reinicia a fluir a partir de então (CC, art. 202, VI e parágrafo único). Prescrição não reconhecida.

Se a decisão judicial não está lastreada apenas nos anúncios de vendas de automóveis, que o réu impugna e requer a realização de perícia, não há razão para reconhecer a necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada.

Se a Autoridade Policial constatou a existência de adulteração no veículo, que impedia a sua restituição para ser utilizado, o vendedor deve ser responsabilizado civilmente para devolver o valor pago.

Se em razão da apreensão do veículo pela Autoridade Policial o comprador perdeu seu bem, ficou sem o dinheiro e sem o automóvel, sem que o vendedor tomasse providência eficaz para amenizar o problema esse fato, pelos transtornos e aborrecimentos gera dano moral.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares

Nas razões recursais o Recorrente arguiu preliminar de prescrição. Alega que a venda do veículo foi celebrada em 25/02/2016, que o prazo prescricional é de três anos, em face ao disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil e que a ação foi ajuizada em 03/05/2019, por isso requer que seja reconhecida a ocorrência da prescrição.

Arguiu também preliminar de incompetência do Juizado Especial. Aduz haver necessidade de perícia para comprovar a origem dos anúncios, pois no ambiente virtual ocorrem diversas fraudes e anúncios falsos, e que não reconhece as fotos de supostos anúncios de vendas de veículos anexadas à petição inicial. Requer que seja acolhida a preliminar de incompetência Juizado Especial.

No mérito afirma que não tem qualquer responsabilidade em relação à apreensão do veículo, pois o recorrido tinha conhecimento que adquiriu um veículo cuja propriedade encontrava-se em nome de terceiro e gravado com alienação fiduciária e trafegou com ele durante dois anos, inclusive sem pagar o IPVA e licenciamento. Assevera que na sentença foi reconhecido que era mero intermediador e que a obrigação de transferência do veículo é do comprador.

Alega que não é devido dano moral, pois o recorrido e sua esposa possuem nível superior de escolaridade e aceitaram o risco do negócio, que foi entabulado acordo entre a esposa do recorrido e o dono original do veículo, fato que comprova a má-fé do recorrido que ajuizou a ação contra o recorrente com o intuito de prejudica-lo após o veículo ser apreendido.

Ao final requer o reconhecimento da prescrição, que seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial e anulada a sentença ou que o recurso seja provido e julgados improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

O Recorrido nas contrarrazões alega que a sentença não acolheu a prescrição trienal com base no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, por entender que deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Diz que o recorrente exerce como atividade habitual a compra e venda de veículos, que se encaixa no conceito básico de fornecedor trazido pelo Código de Defesa do Consumidor, por isso o prazo prescricional é de cinco e não de três anos.

Diz que quanto à alegação de incompetência do Juizado Especial, não deve ser acolhida, pois o recorrente diz que ocupa o cargo de vendedor, por isso não há necessidade de realização de perícia.

No mérito afirma que o recorrente não foi o intermediário da venda e sim o vendedor do veículo, que diz que recebeu somente o valor de R$ 800,00 e que não foi compensado pelo dano sofrido. Aduz, ao final requer o improvimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de Prescrição Trienal

Egrégia Turma;

Pretende o Recorrente que seja acolhida a prescrição trienal com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, pois não há relação de consumo para aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de cinco anos.

Se for considerado que venda do veículo se enquadra como relação de consumo o prazo prescricional seria de cinco anos, em face ao disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Se considerar que não há relação de consumo o prazo prescricional é de três anos, em conformidade com o disposto no art. 206, § 3º, V do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

V – a pretensão de reparação civil

Apesar disso, se houver algum fato que interrompe a prescrição esta passará a ser contada novamente, da data que ocorreu a interrupção. Dispõe o art. 202, inciso VI, do Código Civil, que trata das causas que interrompem a prescrição,
in verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Neste caso, consta que foi oferecido um carro a título de compensação, mas não foi aceito pelo Recorrido por ser defeituoso e no dia 12/02/2019, o Recorrente efetuou o pagamento do valor de R$ 800,00 ao Recorrido, mediante transferência entre contas correntes, que considero como reconhecimento do direito.

A transação do veículo foi efetuada no dia 25/02/2016, assim a referida transferência foi efetuada antes de transcorrer o prazo prescricional trienal, que considero como causa de interrupção de prescrição.

Sendo assim, ainda que a compra e venda do veículo não seja considerada como relação de consumo, não deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, em face ao disposto no art. 206, § 3º, V, combinado com o art. 202, inciso VI, ambos do Código Civil, por esse motivo rejeito a preliminar de prescrição.

É como voto.

Preliminar de incompetência do Juizado Especial

Colendos pares;

Defende o Recorrente haver necessidade de perícia para comprovar a origem dos anúncios, pois no ambiente virtual ocorrem diversas fraudes e anúncios falsos, e que não reconhece as fotos de supostos anúncios de vendas de veículos anexadas à petição inicial. Entendo que não há necessidade de realização de perícia, até porque os anúncios não foram especificamente impugnados e a sentença não está lastreada apenas neles, por esse motivo rejeito essa preliminar.

É como voto.

Mérito

Egrégia Turma;

A sentença recorrida, em sua parte dispositiva, diz o seguinte:

“
Ante o exposto, decreto a revelia da reclamada e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:
a)
condenar a parte Reclamada a pagar a importância de R$
16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais)
, a título de danos materiais, que devem ser corrigidos monetariamente (INPC), com juros de mora simples de 1% (um por cento) a.m.,
pro rata,
a partir de18/12/2018;
b)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária (INPC) a partir desta data e juros de mora de 1% a.m, a partir da citação;
c)
indeferir os demais pedidos. Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
).”
,

Em 2016 o Recorrido adquiriu o veículo Ford Fiesta Sedam 1,6 Flex, cor preta, placa NJW-8806, registrado no DETRAN em nome de Gilmar Secundino Dantas, com registro de alienação fiduciária em favor do Banco Itaúcard S.A. e em 18/12/2017 o referido veículo foi apreendido.

Na Delegacia de Polícia a esposa do Recorrido em seu depoimento prestado em 20/12/2017 declarou que adquiriu o veículo em uma garagem, cujo dono se chama Otimar, e que em 18/12/2017 recebeu a visita de policiais militares, que noticiaram que estavam atrás do veículo, devido ter um BO registrado e que a vítima era Gilmar, que havia vendido e veículo e não foram pagas as prestações.

Também na Delegacia de Polícia o Recorrente declarou que comprou o veículo por R$ 17.000,00, pagando a esposa de Emerson Ferreira, vulgo Janjão, e o repassou para a senhora Andréia por R$ 17.500,00.

O corretor de veículo pode agir como simples intermediário, aproximando o vendedor do comprador, neste caso a transação comercial é celebrada entre o vendedor e o comprador, o corretor atua como mero intermediário. Nesta hipótese, caso haja algum problema a responsabilidade são das pessoas que celebraram a transação, não do corretor.

Apesar de a pessoa ter a profissão de corretor de automóveis nada impede que esta pessoalmente realize a venda do veículo, neste hipótese, como não atua como intermediário tem responsabilidade pela transação.

Neste caso, o comprador e sua esposa tinham conhecimento que o veículo adquirido estava em nome de terceiro, e também que havia restrição de alienação fiduciária, pois consta no documento, mas isso não impede a utilização do veículo.

O principal problema nesse caso é que na Delegacia de Polícia foi constatado que o veículo adquirido tinha sido adulterado/modificado, por isso não poderia ser devolvido ao Recorrido, nem à pessoa em cujo nome estava registrado no Detran.

Nos termos do disposto nos arts. 447 e 449 do Código Civil, o alienante responde pela evicção,
in verbis
:

Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção.
Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública
.

Art. 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu.

A evicção é a perda da posse, propriedade ou uso de determinado bem ou coisa. No caso, a perda do automóvel ocorreu em razão de ato da Autoridade Policial, ao constatar alteração no veículo e a impossibilidade de sua devolução.

Não há nenhuma prova nos autos, nem mesmo alegação que o Recorrido tinha conhecimento da existência de adulteração do veículo, na verdade nem mesmo o Recorrente sabia desse fato.

Assim, o vendedor, ora Recorrente, deve ser considerado responsável civilmente em reparar o prejuízo sofrido pelo comprador, ora recorrido.

Quanto à condenação a título de dano moral, entendo que deve ser mantido diante dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo Recorrido, pois adquiriu o veículo do Recorrente e posteriormente teve a perda da posse do bem por ato da Autoridade Policial. Assim, ficou sem o dinheiro pago e sem o automóvel e o Recorrido não tomou providência eficaz para sanar o problema.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso inominado. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022